Tribunal: STF
Processo: RE 1321219
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO. PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 908/2019. PERDA DE EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE DECRETO LEGISLATIVO. ARTIGO 62, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.